Tribunal: TJSP
Processo: 0001026-48.2019.8.26.0493
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001026-48.2019.8.26.0493, da Comarca de Regente Feijó, em que é apelante
EDUARDO ADNAN NUNES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E
SILVA
(Presidente),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001026-48.2019.8.26.0493 -Voto no
2
VOTO No: 41.038
AP. CRIMINAL No: 0001026-48.2019.8.26.0493 Regente Feijó
APTE: EDUARDO ADNAN NUNES
APDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELAÇÃO TRÁFICO DE DROGAS:
Restituição de bem apreendido a partir de
prisão
em
flagrante

perdimento
não
decretado.
Pleito prejudicado.
Trata-se de apelação interposta por EDUARDO
ADNAN NUNES contra decisão do juízo de primeiro grau nos autos do
processo 1500227-49.2019.8.26.0583 que indeferiu a restituição do
veículo apreendido (fls. 79/81 e 86/93).
Recurso tempestivo, bem processado, contrariado
(fls. 96/97), com parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do
apelo (fls. 104/105).
É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
O pedido encontra-se prejudicado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001026-48.2019.8.26.0493 -Voto no
3
O indeferimento à restituição do automóvel havia
ocorrido antes da prolação da sentença, havida em 09/06/2020, na qual
conforme verificou-se, não foi decretado o perdimento do bem.
Nesse sentido o trecho constante do roteiro
eletrônico dos autos de origem que trata especificamente dessa questão:
“(...) Deixo, entretanto, de decretar o perdimento do veículo apreendido,
pois, em que pese utilizado para a empreitada criminosa, há indícios de que
fora subtraído de terceiro de boa-fé (vítima de subtração). Comunique-se a
liberação no feito indicado às fls. 508/512, para que sejam realizados os
pedidos que pretendem no presente feito. (...)”.
Portanto, o apelo perdeu seu objeto.
Isto posto, julga-se prejudicado o recurso.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator